Tribunal: STF
Processo: ARE 1597739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS NA FORMA QUALIFICADA.
RÉU LUCAS. NULIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI POR REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO DA 5ª E DA 6ª SÉRIES DE QUESITOS. AFASTAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DADAS PELOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS NÃO VIOLADA. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO DE TODOS OS QUESITOS ANTAGÔNICOS E NÃO SOMENTE DO QUESITO QUE SE MOSTROU INCONGRUENTE. ART. 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADO.
Caso dos autos em que, ao proceder à repetição da votação da 5ª e 6ª série de quesitos, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri atuou em estrita observância ao Art. 490 do Código de Processo Penal, que determina que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri realize nova votação dos quesitos quando for identificada contradição entre as respostas dos jurados. A repetição dos quesitos, quando estampada a hipótese do Art. 490 do Código de Processo Penal, não viola a soberania dos veredictos, sendo um dever do Juiz Presidente do Tribunal do Júri para garantir a integridade do julgamento do Conselho de Sentença, que é composto por juízes leigos, cidadãos sem formação jurídica que decidem o fato a partir de sua íntima convicção. Nesse contexto, a nova votação deve abranger todos os quesitos que forem antagônicos e não apenas aquele cujo resultado foi incongruente, sob pena de comprometer a decisão do Conselho de Sentença.
RÉU LUCAS. NULIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI POR DESNECESSIDADE DA VOTAÇÃO DA 6ª SÉRIE DE QUESITOS. REJEIÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADO.
O parágrafo único do Art. 490 do Código de Processo Penal prevê o encerramento da votação quando a resposta inviabilizar ou tornar desnecessária a apreciação dos quesitos subsequentes. Na hipótese dos autos, todavia, trata-se de duas tentativas de homicídio que foram cometidas pelo mesmo acusado contra vítimas distintas, de molde que a negativa dos jurados ao quesito 02 da 5ª série (crime praticado contra a vítima Rodrigo) não tornava prejudicada a análise do crime praticado contra a vítima Priscila, de molde que a deliberação da 6ª série de quesitos era necessária para a plena apreciação do fato perante o Tribunal do Júri. 
RÉU LUCAS. NULIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI POR UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS DEBATES. REJEIÇÃO NO CASO. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO VIOLARAM OS ARTS. 478 E 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Embora haja vedação ao uso de argumento de autoridade, que visa a impedir influências indevidas para que os jurados decidam com base na prova dos autos, não há como dissociar completamente a análise do crime das circunstâncias que envolvem o acusado, sob pena de esvaziamento da própria essência do Tribunal do Júri, que confere aos cidadãos a função de julgar seus pares, nos termos do Art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Hipótese em que as manifestações do Ministério Público nos debates trouxeram luz às circunstâncias que envolvem o crime e o seu autor, permitindo que os jurados, como representantes da comunidade, compreendessem o crime em julgamento com maior amplitude no meio em que ele se desenvolveu, não caracterizando argumento de autoridade.
RÉUS LUCAS, FELIPE E GUILHERME. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. MENÇÃO À RÉ DYEIZEL NOS DEBATES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 478 E 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Caso dos autos em que a referência feita pelo Ministério Público à ré Dyeizel, já impronunciada quanto aos fatos, não teve o condão de lhe atribuir qualquer coautoria e/ou participação nos crimes, tendo o Ministério Público o objetivo de contextualizar a relação entre os réus e esclarecer a dinâmica dos fatos, não havendo falar em argumento de autoridade.
MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS QUE AMPARAM A DECISÃO DOS JURADOS.
As decisões do Tribunal do Júri são soberanas, conforme dispõe o Art. 5º, XXXVIII, "c" da Constituição Federal, sendo possível o provimento de apelação com base no Art. 593, III, "d" do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contrária à prova dos autos) somente nos casos em que a decisão estiver flagrantemente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorreu no caso.
ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS DOS RÉUS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS, COM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UM DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Conservada a valoração negativa dos vetores do Art. 59 do Código Penal, é necessário o recrudescimento em 1/6 (um sexto) para cada uma das vetoriais, conforme foi postulado pelo Ministério Público, pois que em melhor sintonia com os critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e a reprovação dos crimes, bem ainda com o entendimento que vem sendo aplicado por esta 1ª Câmara Criminal, seguindo as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente